Tribunal: TJSP
Processo: 1517591-55.2022.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2019 e 2020 - Preliminar de nulidade da sentença afastada - Extinção do feito, de ofício, por irregularidades do título - Matéria de ordem pública - Nulidade da CDA por ausência do fundamento legal específico em que se funda a exação - Vício insanável - Irregularidade que compromete os elementos constitutivos do título executivo -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2019 e 2020 - Preliminar de nulidade da sentença afastada - Extinção do feito, de ofício, por irregularidades do título - Matéria de ordem pública - Nulidade da CDA por ausência do fundamento legal específico em que se funda a exação - Vício insanável - Irregularidade que compromete os elementos constitutivos do título executivo - Inobservância do art. 202, do CTN e, do art. 2o, §5o, inciso III, da LEF - Súmula 392, STJ - Extinção mantida - Pedido subsidiário - Pretensão ao reconhecimento de interrupção ou suspensão do prazo prescricional durante o trâmite da presente execução para fins de repropositura da ação - Impossibilidade - Ausência de despacho ordenando a citação (CTN, art. 174, parágrafo único, inciso I). Recurso desprovido.